Tribunal: TJSP
Processo: 1011003-55.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação Reivindicatória. Procedência. Inconformismo da ré, ocupante do bem por força de aluguel ou comodato. Descabimento. Autora que fez prova da propriedade do bem recebido por herança. Ausência de documentos capazes de amparar o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade em favor da ré. Posse precária exercida pelos pais da ré, mediante ato de tolerância dos titulares do

Ementa:
Apelação. Ação Reivindicatória. Procedência. Inconformismo da ré, ocupante do bem por força de aluguel ou comodato. Descabimento. Autora que fez prova da propriedade do bem recebido por herança. Ausência de documentos capazes de amparar o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade em favor da ré. Posse precária exercida pelos pais da ré, mediante ato de tolerância dos titulares do domínio. Qualidade da posse da sucessora inalterada. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso improvido.